Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700857-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por DISTRITO FEDERAL em face de SÉRGIO VIEIRA CAMPOS. A parte autora manifestou-se pela desistência deste feito, tendo em vista a alegada duplicidade na sua distribuição, que ocorreu devido à falha no sistema da própria PGDF. DECIDO. Verifica-se que estes autos são mera repetição dos autos de no 0700417-42.2020, de competência do Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça. Desse modo, observa-se a ocorrência de litispendência, nos termos do Art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, vez que se tratam de ações idênticas, ou seja, com mesma causa de pedir, pedido e partes. Vale salientar que a presente Ação ainda não foi julgada, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC, homologo a desistência desta Ação, bem como, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. V, do CPC. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2020 17:40:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador